Tribunal: TJPA
Processo: 0000514-50.2005.8.14.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000514-50.2005.8.14.0021

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JONHNNY EDUARDO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000514-50.2005.8.14.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JONHNNY EDUARDO DO NASCIMENTO (DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS MESQUITA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO - DECISÃO DECLARANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO EXPRESSO DA DENÚNCIA – MENOR DE 21 ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do fato e a publicação da sentença transcorreu decurso de tempo superior ao prazo prescricional exigido na espécie.
In casu
, não há recebimento expresso da denúncia, contudo, considerando a data da sentença e a data do fato, houve transcurso de prazo superior a 4 anos, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do acusado. Prescrição retroativa reconhecida de ofício. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em reconhecer de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezoito
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000514-50.2005.8.14.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JONHNNY EDUARDO DO NASCIMENTO (DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS MESQUITA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Igarapé-Açu, que julgou extinta a punibilidade do recorrido pela ocorrência da prescrição antecipada ou virtual.

A peça acusatória narra que o réu JONHNNY EDUARDO DO NASCIMENTO, conhecido como “andiroba”, em razão do mesmo, no dia 16.11.2005, ter furtado do supermercado “Center Box”, dois fracos de Deo Colônia ‘Splash’ da marca Tabu, sendo denunciado pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º, do CP.

O Ministério Público opôs Embargos de Declaração em face da sentença, os quais foram rejeitados em decisão de id-12725610.

Decisão mantida, id-14601356.

Aponta o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência dos requisitos da sentença, conforme disposto no art. 381 do CPP. Aduz que a sentença não informa o nome do réu, não demonstra a exposição sucinta dos fatos e não indica as razões de fato e de direito que levaram o juiz a decidir, não explicando os motivos que conduziram ao convencimento, não apresenta o fundamento legal da decisão. Aduz que as decisões devem ser fundamentadas e motivadas, sob pena de nulidade, o que ensejou a interposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo MM. Juízo. Requer a anulação da sentença ou a reforma da decisão a fim de dar prosseguimento à ação penal.

Contrarrazões apresentadas em id-12725612.

Parecer ministerial pela extinção, de ofício, da punibilidade do recorrido, e caso não acolhida a prescrição, que seja declarada a nulidade da sentença ou, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de ser afastado o reconhecimento da prescrição virtual.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

A alegação do Recorrente de nulidade da decisão recorrida por ausência dos requisitos da sentença, art. 381 do CPP, já foi objeto de apreciação em Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo MM. Juízo
a quo,
id-12725610. Verifico que realmente a sentença não contém os requisitos previstos no art. 381 do CPP, o que ensejaria sua anulação. Entretanto, o cerne
da questão diz respeito à matéria de ordem pública relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal. Assim, vejamos.

In casu
, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 01.06.2006, id-12725604. Inexiste nos autos seu recebimento expresso pelo Juízo
a quo
. O documento de id-12725606, certidão de nascimento do acusado, comprova que este, ao tempo do crime, era menor de 21 anos, razão pela qual a prescrição é reduzida pela metade, nos termos do disposto no art.115 do CP.

A pena em abstrato para o crime previsto no art. 155 do CP é de reclusão, de 1 a 4 anos, prescrevendo, portanto, em 4 anos (art. 109, IV, c/c art. 115, ambos do CP) tendo em vista que o acusado era menor de 21 anos na época do fato. Sendo assim, entre a data do fato, 16.11.2005, e a sentença, id-12725609 (28.01.2014), transcorreram mais de 4 anos. Logo, a pretensão punitiva estatal se encontra prescrita, nos termos do disposto no art. 109, IV, do CP.

No que pertine aos argumentos do Recorrente quanto à impossibilidade do reconhecimento da prescrição em perspectiva, razão lhe assiste. A súmula 438 do STJ afirma ser inadmissível a extinção da punibilidade da prescrição punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Desta forma, não se pode extinguir a punibilidade do agente pela prescrição em perspectiva, vez que não existe norma legal para tanto, ao contrário, a norma existente veda expressamente tal medida. Logo, a extinção da punibilidade ocorrerá, tão somente, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pelo máximo da pena prevista, ou, ainda, pela pena efetivamente aplicada ao denunciado.
No presente caso
, diante do máximo da pena prevista para o acusado, já ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sendo assim, apesar dos argumentos relevantes do representante do órgão ministerial, a pretensão punitiva estatal efetivamente ocorreu, razão pela qual que deve ser extinta a punibilidade do acusado.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, reconheço a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/09/2023